Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0700231-48.2022.8.07.0000 Agravante(s) ELIANA DIAS RAMAGEM E OUTROS Agravado(s) MARCELO DIAS RAMAGEM Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Em consulta aos autos originários, verifico que o MM. Juiz, em 23/03/2023 (ID 153372662), proferiu a seguinte Decisão: Sem prejuízo, oficie-se aos autos no 0008044-19.2012.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID Num. 150865586), solicitando para que promova a intimação do representante do Espólio de Lilia Marlene Dias Ramagem, para que efetue a regularização da representação processual nestes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Retifique-se, ainda, o cadastro do feito, para constar Espólio de Lilia Marlene Dias Ramagem no polo ativo. Levando em consideração que o Juízo a quo já procedeu à sucessão processual nos autos principais, determino à Secretaria que promova a substituição da Agravante falecida Lília Marlene Dias Ramagem por seu Espólio nos presentes autos. Após, retornem conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator